Tribunal: TJDFT
Processo: 0701311-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Acordo entre as partes. Homologação judicial. Suspensão do processo. Possibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de homologação de acordo celebrado no curso de execução de título extrajudicial.
2. A decisão agravada entendeu que não há previsão legal para homologação de acordo em sede de execução, considerando que o próprio acordo já constitui título executivo, e determinou a suspensão do processo por seis meses, após o pagamento de seis parcelas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a homologação judicial de acordo celebrado no curso da execução de título extrajudicial, com consequente suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação.
III. Razões de decidir
4. A homologação judicial de acordo celebrado no curso da execução não implica criação de novo título executivo, mas reforça a segurança jurídica e permite o aproveitamento dos atos processuais em caso de inadimplemento.
5. O art. 922 do CPC autoriza a suspensão do processo executivo pelo prazo concedido pelo exequente para cumprimento da obrigação pelo executado.
6. É admitida a homologação de acordo em sede de execução, desde que não haja quitação integral da dívida, hipótese em que o processo deve ser suspenso, e não extinto.
7. A suspensão do processo, com homologação do acordo, atende aos princípios da celeridade, economia e eficiência processual.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 922.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1952534, 0706817-12.2024.8.07.0007, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 04.12.2024, DJe 19.12.2024. TJDFT, Acórdão 1650889, 0715133-82.2018.8.07.0020, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 06.12.2022, DJe 23.01.2023.